Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO INSATISFATÓRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. FALTA DE CONVIVÊNCIA CONTÍNUA E PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA A CONSTITUIÇÃO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa da apelante. Isso porque a própria autora abriu mão da produção de demais provas, entendendo prescindível a produção de qualquer outra, nos termos da manifestação constante dos autos. Preliminar afastada.
2. Para a configuração de união estável, é imprescindível a convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, estabelecida com o objetivo de constituição de família, além da ausência de impedimento matrimonial entre os conviventes e da presença da notoriedade de afeições recíprocas e da honorabilidade.
3. Na hipótese, a falta de prova testemunhal e a frágil documentação anexada não comprova a existência de um relacionamento afetivo público, contínuo, duradouro e com objetivo de constituição de família. Portanto, ausentes os requisitos de ordem cogente a demonstrar o intuito de constituição de família, a improcedência do pedido é medida que se deve impor.
4. Preliminar afastada, recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.